Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-56.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. IRDR 21. SOBRESTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em cumprimento individual de sentença coletiva, sob fundamento de preclusão lógica, em demanda referente a diferenças de auxílio-alimentação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a alegação de ilegitimidade ativa é questão de ordem pública que pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade; se o exequente é parte ilegítima para a propositura do cumprimento individual de sentença coletiva e se é cabível o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do IRDR n. 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade ativa configura matéria de ordem pública e admite exame a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de impugnação anterior, nos termos do art. 485, §3o, do CPC.
4. A ausência de análise prévia da questão afasta a incidência de preclusão lógica, pois esta somente se opera quando há ato processual incompatível com a pretensão posterior.
5. O exame de mérito acerca da legitimidade ativa demanda observância da tese fixada no IRDR n. 21, ainda pendente de trânsito em julgado, o que impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 982, inc. I e §5o, do CPC.
6. A suspensão preserva a segurança jurídica e impede decisões conflitantes quanto aos limites subjetivos da coisa julgada formada na ação coletiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, §3o; art. 982, inc. I e §5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 075028343.2025.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 23.02.2026. TJDFT, 072378575.2023.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, p. 03.10.2024.